Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-74.2019.8.11.0077
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000422-74.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO MARTINS COUTO - CPF: 411.481.501-53 (APELANTE), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 807.755.271-49 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (APELANTE), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 807.755.271-49 (ADVOGADO), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), MAURO MARTINS COUTO - CPF: 411.481.501-53 (APELADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – APELO DO AUTOR – DANOS ESTÉTICOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DO REQUERIDO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RESPONSABILIZAÇÃO NA MEDIDA DOS DANOS CABALMENTE COMPROVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DEVIDA DO ÔNUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade civil é do Ente Público Municipal, quando o autor e vítima do acidente é passageiro de veículo de propriedade do Ente Público e dirigido por Agente Público culpado pelo acidente.

3 - Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado, a qual deve ser-lhe atribuída na proporção dos danos comprovadamente experimentados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível, interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos proposta por
Mauro Martins Couto
, contra o
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A pretensão da parte autora se consubstanciou no pedido de condenação do requerido

a pagar todas as despesas com o seu tratamento; bem como as despesas processuais e honorários advocatícios; a importância de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mensais, referentes aos lucros cessantes, desde o acidente por ele sofrido até 31 de março/2019, totalizando R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais; Danos Morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); Danos Estéticos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); pensão mensal.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar o requerido:

(...) 1) ao pagamento de DANOS MORAIS de R$30.000 (trinta mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da presente sentença, com correção pelo IGPM;

2) ao pagamento de DANOS MATERIAIS referente ao ressarcimento das despesas e tratamentos médicos pagas pelo requerente, com juros e correção monetária a partir do desembolso;

3) ao pagamento de pensão vitalícia correspondente a 1(um) salário mínimo a conta da data do acidente.

Por derradeiro, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e às partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação para o advogado do requerente e de 15% (quinze por cento) do valor imputado na exordial aos danos estéticos (R$20.000,00). (...)

Inconformado, o autor apela, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na sua exordial e, desse modo, o completo direcionamento dos honorários advocatícios aos seus patronos (id.
145510819
).

Por sua vez, o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade recorreu, pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, para a redução do
quantum
indenizatório (id.
145510831
).

Contrarrazões juntadas pelo Ente Municipal sob o id.

145510832, pugnando pelo desprovimento do recurso do autor
.

Intimado para responder ao recurso do Município, o autor apresentou suas contrarrazões, requerendo o não acolhimento (id.
145510833
).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id.
153408658)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de abril de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, tratam-se de
recursos de apelação cível, interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos proposta por
Mauro Martins Couto
, em desfavor do
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Dispositivo sentencial transcrito no relatório.

Irresignado, o autor apela, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na sua exordial e, desse modo, o completo direcionamento dos honorários advocatícios aos seus patronos (id.
145510819
), e, por sua vez, o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, em seu apelo, pugna pela reforma da sentença, para afastar por completo a sua condenação, ou, para minorar o
quantum
indenizatório fixado (id.
145510831
).

Pois bem.

Por questão de logicidade, analiso ambos os apelos em conjunto.

Na inicial,
Mauro Martins Couto
diz que:

(...)
no dia 27 de setembro de 2018, por volta de 19h30min, o autor, na condição de passageiro do veículo FIAT/Doblo, cor branca, placa NJH-1571, pertencente a requerida, trafegava na MT 199, sentido Gleba Ricardo Franco x Centro, quando nas imediações do KM 27, furou o pneu dianteiro do lado esquerdo vindo a perder o controle do veículo.

O acidente acima narrado aconteceu por culpa única e exclusiva do motorista da requerida, o qual estava conduzindo o veículo em velocidade acima do permitido para a via.

Após o acidente, o autor foi encaminhado para o Hospital Municipal desta cidade, onde após medicado foi encaminhado para sua residência.

Ocorre que ao chegar em sua residência o autor começou a sentir fortes dores na coluna, tendo retornado ao hospital, onde o médico plantonista solicitou que fosse o paciente encaminhado para o munícipio de Pontes e Lacerda – MT, para fazer exame de ressonância magnética, sendo constatado fratura na coluna do autor, conforme laudos em anexo.

Diante da constatação das lesões, o médico encaminhou o autor para o Hospital de Cáceres, a fim de, aguardar uma vaga de cirurgia pelo SUS.

Após ficar por 04 (quatro) dias em Cáceres, o autor foi encaminhado para o município de Cuiabá, para que fosse realizado a cirurgia pelo SUS em algum hospital daquela cidade.

Todavia, ao invés de ser realizado o procedimento cirúrgico, continuo o sofrimento do autor, o qual teve que ficar deitado sobre uma maca no corredor do Pronto Socorro do Hospital Municipal de Cuiabá, por aproximadamente 06 (oito) dias, com fortes dores em sua coluna.

Além do mais, sua esposa que o acompanhou até a cidade de Cuiabá, teve que ficar deitada no chão do corredor, pois, não foi fornecido acomodamento necessário a acompanhante.

Passados 16 (dezesseis) dias, a requerida decidiu custear os gastos da cirurgia do autor. Excelência, o autor teve que ficar agoniando de dor, por 16 (dezesseis) dias, contados entre a data do acidente e data da cirurgia, por culpa exclusiva da requerida, a qual era a responsável pelo acidente ocorrido e por custear todo tratamento.

Diante da impossibilidade de retornar a suas atividades laborais, o autor necessitou ficar afastado de suas atividades, sendo ajudado financeiramente pela requerida com a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos), por aproximadamente 4 (quatro meses) (dezembro 2018 a março 2019). Quantia esta ínfima em vista do que o autor auferia mensalmente. (...).

Foram essas as razões pelas quais ingressou com a ação indenizatória, pretendendo, descontado o auxílio financeiro já recebido do Ente Municipal, a condenação do requerido:

(...) a pagar todas as despesas com o tratamento (medicamentos, cirurgias futuras, exames futuros, fisioterapias) - danos imediatos e futuros como determinam o art. 949, do CC;

(...)

no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme o CPC;

h) Seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo a responsabilidade da requerida, com a consequente condenação da requerida ao pagamento de: h.1) Da importância de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mensais, referentes aos lucros cessantes, contados da data do sinistro até 31 de março/2019, no importe de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais); h.2) Danos Morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); h.3) Danos Estéticos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). h.4) Indenizar DANOS MATERIAIS modalidade pensão mensal de caráter alimentar, correspondente à 100% do salário recebido pelo autor (R$ 5.000,00), ou em outra porcentagem de redução da capacidade laborativa, que deverá ser apurada em perícia e resposta aos quesitos. O termo inicial da pensão deverá ter como fonte de cálculo o dia seguinte ao retorno do autor ao trabalho até o autor completar 73 (setenta e três anos) de idade ou enquanto durar a incapacidade, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (art. 292, III, do CPC); (...)

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo alhures transcrito.

Desse
decisum
, os autores apelam, pretendendo ver reconhecida a total procedência dos seus pedidos.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.

(
in
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6o, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado,
quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, foi
realizada prova pericial, com o escopo de avaliar a extensão da incapacidade superveniente do requerente, conforme Laudo constante do id.59178526, no qual concluído que o autor apresenta incapacidade total e permanente.

Além disso, na a
udiência de instrução e julgamento, realizada em 21 de março de 2022, ocorreu a oitiva de testemunhas, que confirmaram a afirmativa de que o motorista da parte requerida agiu com imprudência, ao conduzir veículo em velocidade incompatível, o que o levou a perder a direção do automóvel, culminando com o acidente que acarretou lesões graves ao requerente.

Desse modo, tenho por patente o dever de responsabilização, restando aferir a sua extensão.

Sobre o dano material
, sabe-se que este, para ser exigido, deve ser amplamente comprovado e, no caso vertente, o caderno processual abarca a comprovação de despesas com medicamentos custeadas pelo autor (id.
145512728)
.

Ainda na seara do dano material, não há nos autos a comprovação dos exatos lucros cessantes. Sabe-se, apenas, que o requerente, antes do acidente, tinha uma vida laboral ativa, de modo que entendo adequado, tal como considerou o Juízo
a quo,
o pensionamento mensal em valor equivalente a um salário mínimo.

No que tange ao dano estético
, nota-se que o laudo pericial foi inconclusivo, não assinalando danos psicológicos decorrentes da cicatriz imposta ao autor.

Observa-se, na foto constante da petição de apelo, tratar-se de uma marca nas costas, de média extensão, ao longo da coluna vertebral, com cicatrização dentro dos padrões de normalidade, a qual, dessume-se ficar à mostra com pouca frequência.

Não me afigura corresponder a uma marca que imponha desconforto, vergonha ou baixa autoestima ao autor.

Por essas razões, de igual modo ao Juízo sentenciante, não vislumbro o alegado dano estético.

Atinente ao dano moral
, hei por bem considerar que uma lesão na coluna vertebral, por certo, ocasiona demasiado temor, preocupação àquele que necessita se sujeitar a uma intervenção cirúrgica nessa região.

Sobreleva ressaltar, ademais, que não haveria falar em tal temor, não fosse a imprudência objeto destes autos que culminou em um acidente, do qual resultante lesões graves e permanentes ao autor.

Não bastassem esses fatores, houve considerável demora no atendimento e as fotos constantes dos autos, bem como os testemunhos prestados denotam que a espera se deu sem o fornecimento de estrutura suficiente, inclusive no que tange à acomodação da acompanhante do autor, sua esposa, que precisou dormiu no chão hospitalar.

Quanto ao valor indenizatório fixado pelo Juízo sentenciante, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando os casos similares, observa-se a equivalência ao que vem sendo decidido pela jurisprudência pátria, daí porque tenho por adequado ao caso dos autos.

Referente à distribuição dos honorários advocatícios
, nota-se que o Juízo
a quo
teve o cuidado de fixar percentual em favor do requerido incidente, apenas, sobre o valor solicitado a título de dano estético, no que o autor fora sucumbente.

Desse modo, não vislumbro necessidade de reforma da sentença também nesse ponto.

Feitos esses apontamentos, que direcionam à manutenção do ato sentencial, tem-se, de consequência, que os honorários advocatícios devem ser mantidos consoante a própria distribuição realizada pelo Juízo de Primeiro Grau, proporcionalmente às respectivas sucumbências.

Pelos fundamentos delineados, a manutenção da sentença se mostra medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos
, de modo a preservar o ato sentencial por seus próprios termos e fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023